Tribunal: TJMT
Processo: 0001958-88.2000.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001958-88.2000.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (EMBARGANTE), EMIR BECHARA - CPF: 352.239.798-34 (EMBARGANTE), FORTALEZA COM DE CEREAIS E DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 36.956.720/0001-72 (EMBARGADO), NELSON SILVA BARROS - CPF: 104.461.331-91 (EMBARGADO), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (EMBARGADO), ARI ANTONIO MEZZOMO - CPF: 151.087.751-72 (EMBARGADO), JOSE DENYCIO PONTES AGOSTINHO - CPF: 256.517.738-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FEREZ BECHARA REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE ANIZ BECHARA (EMBARGANTE), SAMIR BECHARA (EMBARGANTE), LÍVIO JOSÉ ANDRIGHETTI (EMBARGADO), ANA APARECIDA DE ALMEIDA FELDMANN (EMBARGADO), ASSOCIAÇÃO DS PRODUTORES RURAIS DA SUCURUÍNA II (EMBARGADO), ALCEU DIAS FELDMANN (EMBARGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO registrado(a) civilmente como ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL PLEITEADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL COM A MAIORIA DOS OCUPANTES DA ÁREA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO NO FEITO PRINCIPAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – ACORDO FIRMADO INCLUSIVE EM RELAÇÃO À VERBA DE SUCUMBÊNCIA –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Se no decorrer do processamento do Recurso os litigantes ingressam em conjunto nos autos para informar a celebração de acordo e requerer sua homologação inclusive quanto aos honorários advocatícios, não procede a alegação de que o acórdão foi omisso no tocante ao arbitramento dessa verba.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que, depois de sucessivas juntadas de termos de acordo seguidos das respectivas homologações, deu provimento à Apelação dos ora embargantes apenas em relação à parte restante da área, cujos ocupantes não participaram da lide primária.

Os embargantes alegam omissão do aresto em relação aos honorários de sucumbência (ID 136945170).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O acórdão impugnado deu provimento à Apelação dos ora embargantes “
para anular a sentença recorrida e determinar a continuação do Cumprimento tal como estabelecido no decisum prolatado na Ação Anulatória, excluídas dos seus efeitos as áreas que já foram objeto de composições amigáveis entre as partes e devidamente homologadas, com efeitos apenas em relação àqueles ocupantes que não compuseram com os ora apelantes
” (ID 135091665).

Na mesma sessão plenária a Apelação Cível de um casal de ocupantes da área que não entrou em composição amigável com eles (embargantes), interposta da sentença que extinguiu liminarmente seus Embargos de Terceiro, foi provida para determinar a
continuação do processamento desses mencionados Embargos
.

Os ora embargantes arguem que a Câmara julgadora não fixou os honorários advocatícios.

Essa afirmação não procede.

Primeiro porque o Recurso que apresentaram foi do
decisum
que extinguiu o Cumprimento de Sentença no que concerne à restituição do imóvel e mandou prosseguir apenas em relação à verba honorária. Ou seja, a matéria devolvida se limitou à restituição.

Além disso, na longa tramitação do Recurso os aqui embargantes compuseram com todas as pessoas envolvidas na lide primária. Anexaram petições em conjunto em que informam os termos dos respectivos acordos, inclusive no tocante aos honorários de advogado, os quais foram homologados exatamente como pleiteado pelos litigantes, excluindo-se da demanda tanto as quantidades de hectares como as pessoas que ocupavam o local, restando, como os próprios embargantes disseram, uma quantia mínima da área inicial, pela qual requereram o prosseguimento, sendo que um dos restantes demandava nos Embargos de Terceiro acima em referência, outros nem sequer foram nominados e/ou intervieram no feito principal.

Desse modo, não há que se cogitar em arbitramento de honorários e nem, por conseguinte, em omissão.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022